Tribunal: STF
Processo: Rcl 46981
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Pernambuco - SINTEPE contra decisão proferida pelo 16º Gabinete do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco (TJPE), nos autos do Processo 0014444-58.2020.8.17.9000, sob o fundamento de que há violação à autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) proferidas nos Mandados de Injunção 670, 708 e 712, “inviabilizando o pleno exercício do direito de greve dos servidores e das servidoras da educação da rede pública estadual de Pernambuco”.
    2. A parte reclamante aduz que, “após a decisão desta Excelsa Corte nos referidos MIs, os servidores e suas entidades sindicais devem deflagrar a parede seguindo os ditames da Lei n. 7.783/89, com o direcionamento ali contidos relativamente aos requisitos formais e materiais para que não seja declarada abusiva”.
    3. É o relatório. Decido.
    4. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 
    5. O reclamante narra que os servidores da educação da rede pública estadual de Pernambuco deflagraram greve a partir de 19.4.2021 contra ato editado pelo Governo de Pernambuco – Decreto nº 50.470, de 26.3.2021 – que determinou o retorno às aulas presenciais para parcela da categoria, desconsiderando o atual momento da pandemia de COVID-19 no Estado. A decisão reclamada teria impedido esta paralisação. 
    6. Para compreensão da controvérsia, narro o trâmite processual até a prolação da decisão reclamada. O processo em que esta foi proferida, autos de número 0014444-58.2020.8.17.9000, em trâmite na Justiça estadual de Pernambuco, tem como objeto a apreciação dos elementos da greve decretada em 30 de setembro de 2020 pelos servidores da educação da rede pública estadual de Pernambuco. Naqueles autos, o Estado de Pernambuco buscava o reconhecimento da suposta abusividade do movimento grevista. Na ocasião, o Tribunal a quo deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que o Sindicato encerrasse imediatamente a greve deflagrada em 30.9.2020.
    7. O Sindicato agravou da decisão, ao passo que noticiou que o movimento grevista teve seu encerramento em 8.10.2020. Intimado para apresentar contrarrazões ao agravo, o Estado de Pernambuco peticiona alegando que a categoria estaria a cometer ato de descumprimento à decisão do Tribunal, tendo em vista o anúncio de nova greve para 19.4.2021. Diante desses fatos, o Relator do processo judicial proferiu a seguinte decisão, ora reclamada, da qual transcrevo trechos relevantes: 
    “[...]
    13. O estado de paralisação dos servidores da educação vinculados ao SINTEPE anunciado para ter início a partir do dia 19/04/2021, por suas particulares circunstâncias, se homogeneíza, de modo a configurar parte de um todo, com a greve da categoria deflagrada em setembro de 2020. Na essência, há identidade de reivindicações, de interesses, de insurgências e uma mesma circunstância factual (pandemia causada pela COVID-19 no Estado de Pernambuco), a revelar que a paralisação com previsão de início para a próxima segunda-feira, dia 19/04/2021, integra o conjunto do movimento grevista deflagrado pela categoria no final de setembro de 2020.
    [...]
    22. Esse quadro, ao menos em sede de cognição sumária, não permite concluir que os trabalhadores em educação vinculados ao Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Pernambuco - SINTEPE serão submetidos a risco de saúde e integridade física em grau diferenciado daquele ao qual tem sido submetido as outras categorias profissionais que já retornaram às suas respectivas atividades. Há no protocolo sanitário de retorno às aulas presenciais um claro esforço para criar as condições de trabalho apropriadas e um ambiente seguro. Seguiu o mesmo rigor e o mesmo cuidado adotado para a retomada de diversas categorias.
    23. Repita-se, com elevada ênfase, que não se vislumbra risco adicional à categoria vinculada ao Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Pernambuco - SINTEPE para além do risco a que todos estão submetidos.
    24. Consigne-se que o retardo da volta às aulas presenciais do serviço público de educação em descompasso com a iniciativa privada, levará ao aprofundamento do fosso entre diferentes classes sociais. Daí resta caracterizado o perigo de dano a que alude o artigo 300, caput, do Código de Processo Civil.
    [...]
    27. Tem-se, assim, que o exercício de greve por servidores públicos, em razão dos cânones constitucionais da supremacia do interesse coletivo e da continuidade dos serviços essenciais (art. 9º, 1º, CF), deve ficar restrito a situações extremadas e excepcionais.
    28. Por tudo isso, reafirma-se que não se apresenta legítima a motivação do movimento grevista, reitera-se os termos da tutela provisória de urgência já concedida e majoro a multa diária por descumprimento para R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), sem prejuízo de eventual configuração de crime de desobediência.
    29. Compreendendo que a deliberação da Assembleia Sindical, realizada no dia 15/04/2021, pela decretação de novo estado de paralisação da categoria a partir do dia 19/04/2021, conforme o Ofício nº 036/2021/PRES/SINTEPE, datado de 15 de abril de 2021, malgrado configure descumprimento a ordem judicial, foi motivada por erro de direito, na errônea percepção jurídica de que se tratava de nova greve, deixou de caracterizar o descumprimento da decisão judicial como ato atentatório à dignidade da justiça. Entrementes, fica, mais uma vez, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Pernambuco – SINTEPE que o descumprimento da decisão judicial implicará em ato atentatório à dignidade da justiça, fazendo incidir a multa prevista no art. 77, IV, §5º, do CPC/15 […].” (Grifos acrescentados)
    8. O reclamante afirma que a decisão acima está alinhada com a Lei n. 7.783/89 e com as decisões proferidas pelo STF nos MIs 670, 708 e 712, inviabilizando o pleno exercício do direito de greve dos servidores. Entende que houve um novo movimento grevista que eclodiu em razão de novo ato – Decreto nº 50.470, de 26.3.2021 –, de modo que este movimento não pode ser objeto do mesmo processo judicial que discutia a greve deflagrada em 30.9.2020, a qual, inclusive, já foi encerrada, o que levaria à perda do objeto do processo. Diante de uma nova greve, o Estado de Pernambuco, ora reclamado, deveria ingressar com outra medida judicial autônoma que entendesse cabível.
    9. No julgamento dos MIs 670, 708 e 712, aos quais foram atribuídos excepcionais efeitos erga omnes, o Plenário do STF determinou a aplicação aos servidores públicos da Lei nº 7.783/1989, que versa sobre o exercício do direito de greve no âmbito privado, visando a sanar omissão legislativa em regulamentar o art. 37, VII, da CRFB/1988. Na oportunidade, em paralelo à atribuição dos Tribunais trabalhistas para julgar dissídio coletivo de greve de empregados celetistas (Lei nº 7.701/1988), foi fixada a competência dos Tribunais de Justiça, dos Tribunais Regionais Federais e do Superior Tribunal de Justiça para decidir sobre greves de servidores públicos. Veja-se a ementa do MI 670:
    “[...] 6. DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS DE COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL PARA APRECIAÇÃO DO TEMA NO ÂMBITO DA JUSTIÇA FEDERAL E DA JUSTIÇA ESTADUAL ATÉ A EDIÇÃO DA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA PERTINENTE, NOS TERMOS DO ART. 37, VII, DA CF. FIXAÇÃO DO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS PARA QUE O CONGRESSO NACIONAL LEGISLE SOBRE A MATÉRIA. MANDADO DE INJUNÇÃO DEFERIDO PARA DETERMINAR A APLICAÇÃO DAS LEIS Nº 7.701/1988 E 7.783/1989. 6.1. Aplicabilidade aos servidores públicos civis da Lei nº 7.783/1989, sem prejuízo de que, diante do caso concreto e mediante solicitação de entidade ou órgão legítimo, seja facultado ao juízo competente a fixação de regime de greve mais severo, em razão de tratarem de 'serviços ou atividades essenciais' (Lei nº 7.783/1989, arts. 9º a 11). 6.2. Nessa extensão do deferimento do mandado de injunção, aplicação da Lei nº 7.701/1988, no que tange à competência para apreciar e julgar eventuais conflitos judiciais referentes à greve de servidores públicos que sejam suscitados até o momento de colmatação legislativa específica da lacuna ora declarada, nos termos do inciso VII do art. 37 da CF. 6.3. Até a devida disciplina legislativa, devem-se definir as situações provisórias de competência constitucional para a apreciação desses dissídios no contexto nacional, regional, estadual e municipal. Assim, nas condições acima especificadas, se a paralisação for de âmbito nacional, ou abranger mais de uma região da justiça federal, ou ainda, compreender mais de uma unidade da federação, a competência para o dissídio de greve será do Superior Tribunal de Justiça (por aplicação analógica do art. 2º, I, 'a', da Lei no 7.701/1988). Ainda no âmbito federal, se a controvérsia estiver adstrita a uma única região da justiça federal, a competência será dos Tribunais Regionais Federais (aplicação analógica do art. 6º da Lei nº 7.701/1988). Para o caso da jurisdição no contexto estadual ou municipal, se a controvérsia estiver adstrita a uma unidade da federação, a competência será do respectivo Tribunal de Justiça (também por aplicação analógica do art. 6º da Lei nº 7.701/1988). As greves de âmbito local ou municipal serão dirimidas pelo Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal com jurisdição sobre o local da paralisação, conforme se trate de greve de servidores municipais, estaduais ou federais. 6.4. Considerados os parâmetros acima delineados, a par da competência para o dissídio de greve em si, no qual se discuta a abusividade, ou não, da greve, os referidos tribunais, nos âmbitos de sua jurisdição, serão competentes para decidir acerca do mérito do pagamento, ou não, dos dias de paralisação em consonância com a excepcionalidade de que esse juízo se reveste. Nesse contexto, nos termos do art. 7º da Lei nº 7.783/1989, a deflagração da greve, em princípio, corresponde à suspensão do contrato de trabalho. Como regra geral, portanto, os salários dos dias de paralisação não deverão ser pagos, salvo no caso em que a greve tenha sido provocada justamente por atraso no pagamento aos servidores públicos civis, ou por outras situações excepcionais que justifiquem o afastamento da premissa da suspensão do contrato de trabalho (art. 7º da Lei no 7.783/1989, in fine). 6.5. Os tribunais mencionados também serão competentes para apreciar e julgar medidas cautelares eventualmente incidentes relacionadas ao exercício do direito de greve dos servidores públicos civis, tais como: i) aquelas nas quais se postule a preservação do objeto da querela judicial, qual seja, o percentual mínimo de servidores públicos que deve continuar trabalhando durante o movimento paredista, ou mesmo a proibição de qualquer tipo de paralisação; ii) os interditos possessórios para a desocupação de dependências dos órgãos públicos eventualmente tomados por grevistas; e iii) as demais medidas cautelares que apresentem conexão direta com o dissídio coletivo de greve. 6.6. Em razão da evolução jurisprudencial sobre o tema da interpretação da omissão legislativa do direito de greve dos servidores públicos civis e em respeito aos ditames de segurança jurídica, fixa-se o prazo de 60 (sessenta) dias para que o Congresso Nacional legisle sobre a matéria. 6.7. Mandado de injunção conhecido e, no mérito, deferido para, nos termos acima especificados, determinar a aplicação das Leis nos 7.701/1988 e 7.783/1989 aos conflitos e às ações judiciais que envolvam a interpretação do direito de greve dos servidores públicos civis.” (Grifos acrescentados)
    10.  Da análise da decisão reclamada transcrita, verifico que o Tribunal de origem considerou que a paralisação dos servidores da educação anunciada para o dia 19.04.2021, “por suas particulares circunstâncias, se homogeneíza, de modo a configurar parte de um todo, com a greve da categoria deflagrada em setembro de 2020”. Conclui, assim, que a paralisação integra o conjunto do movimento anterior, em razão da identidade de reivindicações, de interesses, de insurgências e uma mesma circunstância factual (pandemia causada pela COVID-19 no Estado de Pernambuco). 
    11.  Note-se que o fundamento da decisão reclamada não foi a inexistência de lei viabilizando o direito de greve para os servidores públicos ou a impossibilidade, em tese, de seu exercício. Ao contrário, o Tribunal a quo ressaltou os parâmetros definidos por esta Corte quanto ao tema, limitando-se a aplicar a Lei nº 7.783/89 ao caso concreto. A decisão reclamada fundamentou-se no conjunto probatório daqueles autos para concluir que a paralisação recente integrava um mesmo movimento grevista, o qual não se justificava, pois o “protocolo sanitário de retorno às aulas presenciais é um claro esforço para criar as condições de trabalho apropriadas e um ambiente seguro” e “seguiu o mesmo rigor e o mesmo cuidado adotado para a retomada de diversas categorias”, inclusive para a categoria da educação da iniciativa privada. Em tais circunstâncias, a alteração de tal entendimento somente poderia ser aferida após dilação probatória, inviável em sede de reclamação. O meio processual eleito, revela-se, portanto, inadequado para o alcance da finalidade pretendida.
    12. Ademais, inviável o exame e a emissão de juízo a respeito de particularidades do caso concreto suscitadas pela parte reclamante, sob pena de convolar esta ação em recurso ou atalho processual. Nesse sentido, tratando de greve: Rcl 36.147-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes.
    13. Nessas circunstâncias, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável para o julgamento da reclamação ajuizada sob apelação de afronta a autoridade de decisão proferida em sede de controle abstrato de constitucionalidade. Nesse sentido, cito as Rcl 6.040-ED, Rel. Min. Teori Zavascki; Rcl 11.246-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e Rcl 21.409, sob a minha relatoria, cuja ementa ora transcrevo:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. SEQUESTRO E BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. AUSÊNCIA DE REPASSE DOS RENDIMENTOS DAS CONTAS ESPECIAIS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS ADI´S 4357 E 4425. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE ESTRITA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS APONTADOS. IMPROCEDÊNCIA.
    1. A discussão acerca da possibilidade de os entes federativos utilizarem os rendimentos decorrentes dos valores depositados nas contas especiais destinadas ao pagamento de precatórios (art. 97, §1º, I, da Constituição) não foi objeto das ADI´s 4357 e 4425.
    2. Ausência de aderência estrita entre a decisão reclamada e os paradigmas mencionados. Ainda que haja relevância na solução da controvérsia, notadamente devido à grave crise financeira dos Estados, a reclamação não constitui a sede adequada para resolver a questão.
    3. Reclamação julgada improcedente, cassada a decisão liminar anteriormente concedida.”
    14. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, prejudicada a análise do pedido cautelar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.
    Publique-se.
          Brasília, 03 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator